Tribunal: TJES
Processo: 5010855-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010855-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARIA VERA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL 3.012/95. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010855-09.2024.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV;

RECORRIDO (A)/ RECORRENTE:
MARIA VERA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL 3.012/95. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

I. CASO EM EXAME

1.

Narra a parte autora que é servidora efetiva desde
05/09/1991
, ao cargo de Agente Pública Operacional, aposentando-se em
01/07/2020
, e que a
Gratificação de Produtividade
, no importe de 200%, criada pela Lei Municipal nº 2.881, de 30 de dezembro de 1993, paga sobre o vencimento base da autora, deixou de ser pago à partir de 2005, e o
Adicional de Assiduidade
, instituído pela Resolução nº 13, de 10 de setembro de 1986, no importe de 3%, sobre o salário base, proporcional ao seu tempo de serviço público junto à extinta FUNEVE, entre o período de 1991 à 1995, em razão da Lei Municipal 3.012, de 13 de janeiro de 1995, a qual incorporou o benefício nunca pago pela Administração Pública de Vila Velha/es, razão pela qual a autora pleiteou as diferenças a serem apuradas nos últimos cinco anos à propositura da ação, até 60 salários mínimos, calculados sobre o vencimento base, e as demais vincendas no curso da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A autora interpôs recurso inominado pugnando pela modificação da sentença
no sentido de que seja reconhecido e incorporado o direito ao Adicional de Assiduidade, no importe de 3% (três por cento), sobre o salário base, além da percepção das diferenças apuradas, na forma pleiteada na inicial. A demandante renunciou ao direito à Gratificação de Produtividade e ainda requereu a condenação das Recorridas ao ônus sucumbencial.

A parte ré apresentou recurso aduzindo que, a autora não se enquadra na excepcionalidade do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0018224-91.2014.8.08.0035 em razão dos recebimentos esporádicos da gratificação de produtividade durante a vida laboral, sendo necessária portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o
município
alegou, em síntese, que deve ser mantida a improcedência no tocante ao Adicional de Assiduidade, em razão de ter sido operada a prescrição, além da sobreposição do aludido Adicional de Assiduidade à Licença Prêmio concedida aos Profissionais da Educação até a promulgação da Lei Complementar nº 6, de 03 de setembro de 2002, que extinguiu a Licença Prêmio, além da Requerente ter ingressado no serviço público em 05/09/1991, após a extinção da FUNEVE, pugnando assim pelo improvimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

A autora apresentou suas contrarrazões pugnando, em suma, pela manutenção do julgado, requerendo a condenação da municipalidade ao ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de servidora estatutária ocupante do cargo de agente pública operacional, a relação jurídica é regida pelo princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da constituição Federal, cabendo ao Poder Público obediência absoluta aos ditames da lei que, no presente caso, no tocante ao pedido de Gratificação de Produtividade, em que a parte autora foi vitoriosa, é a Lei Municipal nº 2.881/1993, e no tocante às razões recursais da autora, referente ao Adicional de Assiduidade, trata-se da Lei Municipal nº 3.012/1995.

Dessa forma, verifico que a parte autora renunciou ao direito à Gratificação de Produtividade no Recurso Inominado e nas Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha/ES, apesar de parcialmente vitoriosa, e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao Adicional de Assiduidade, no percentual de 3%, com espeque na Lei Municipal nº 3.012/1995, o qual doravante passo à análise.

Observo que a autora é funcionária pública aposentada do Município de Vila Velha desde 2020, tendo exercido o cargo de Agente Público Operacional desde 1991.

Entendo pela reforma da sentença recorrida
.

Inicialmente, infere-se da
preliminar de decadência
, haja vista que a Recorrente preencheu os requisitos legais em relação ao benefício, que é a prestação de trato sucessivo, destacando-se ainda que a referida gratificação, prevista na Resolução 13 da extinta FUNEVE, possui natureza vencimental, de caráter permanente.

Ademais, a verba era paga anteriormente e foi suprimida sem qualquer justificativa. Há inúmeros julgados do TJES rejeitando a tese da prescrição, conforme a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA AFASTADA (...) 2) A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. Incidência da Súmula 85STJ. Precedentes deste e. Tribunal. 3) Havendo ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação se renova mês a mês, não se operando o prazo decadencial (...) (TJ-ES - APL: 00460298620138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)

Infere-se, outrossim, a
preliminar de prescrição,
pois, ainda que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 preveja que as dívidas passivas contra a Fazenda Pública de qualquer natureza prescrevem em 05 (cinco) anos, contados do ato ou fato que se originarem,
in casu
, observa-se que trata-se de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de sorte que incide o entendimento da Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça, em que a prescrição atingiria apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Adentrando ao mérito
, destaco que o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95 facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha - FUNEVE a transferência para a aludida Secretaria, com a manutenção de todos os direitos adquiridos na vigência do regime anterior. Nesta toada, verifica-se que o Adicional de Assiduidade tem caráter pessoal e permanente, de natureza remuneratória, logo, não pode ser afastado dos vencimentos da Servidora Pública unilateralmente pelo Ente Público, sem o respectivo procedimento administrativo.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no mesmo sentido, conforme segue
in verbis
:

Agravo de Instrumento Nº 0003620-18.2020.8.08.0035. Agravantes: Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha IPVV, Município de Vila Velha Agravado: Eli Pinheiro da Rosa Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquénio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito. 2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019).

Sendo assim, em razão de se tratar de verba remuneratória de caráter permanente, considerando, ainda, que a Recorrente, apesar de ter sido vinculada à extinta FUNEVE, passou a ser regida pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal de Vila Velha/ES, antes disciplinado pela vetusta Lei Municipal nº 2.398/87 e, atualmente, regido pela Lei Complementar nº 06, de 03 de setembro de 2002, verifica-se que deve ser incorporado à remuneração o adicional de assiduidade, no percentual de 3% (três por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais em desfavor da autora, por força legal. Condenação da parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"
Em razão de se tratar de verba remuneratória de caráter permanente, considerando, ainda, que a Recorrente, apesar de ter sido vinculada à extinta FUNEVE, passou a ser regida pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal de Vila Velha/ES, antes disciplinado pela vetusta Lei Municipal nº 2.398/87 e, atualmente, regido pela Lei Complementar nº 06, de 03 de setembro de 2002, verifica-se que deve ser incorporado à remuneração o adicional de assiduidade, no percentual de 3% (três por cento).
".

Dispositivo relevante citado:

art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95.

Jurisprudência relevante citada:

(TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborados pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)